Tribunal: TJBA
Processo: 0524200-11.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0524200-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSELITO REIS MELO DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR, TONI FRANK BRITTO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONCUSSA. VERSÕES CONFLITANTES. INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Joselito Reis Melo dos Santos e Matusalém Rios dos Santos, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, §2º, I (motivo torpe) e III (perigo comum), do Código Penal, em relação à vítima Leonardo de Lima Reis, e do art. 121, §2º, I (motivo torpe) e III (perigo comum), c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Rosival Dias Souza, todos c/c art. 29 do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão a analisar: (i) se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos Recorrentes ao Tribunal do Júri; (ii) a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude - legítima defesa e (iii) a viabilidade do reconhecimento do homicídio na modalidade privilegiada. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia possui caráter meramente declaratório, limitando-se a constatar a existência de indícios suficientes de autoria, comprovada pela prova oral, e prova da materialidade, por meio dos laudos cadavéricos e de lesões corporais, situação verificada nos autos. 4. Existentes duas versões conflitantes, da vítima sobrevivente que alega excesso policial, enquanto os acusados sustentam terem apenas defendido terceiro em situação de assalto. Portanto, a tese defensiva de legítima defesa de terceiro não se evidencia de forma incontestável, demandando exame aprofundado das provas, o que é incompatível com esta fase processual, pois importaria em indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 5. Eventual reconhecimento do homicídio privilegiado implicaria usurpação da competência do Tribunal do Júri, uma vez que se trata de matéria relacionada à valoração definitiva das provas e à qualificação jurídica da conduta. 6. Em observância ao princípio in dubio pro societate, a teor do art. 413 do CPP, devem os acusados ser submetidos ao julgamento pelos Juízes naturais da causa. IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase processual, o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa em prol de terceiro e homicídio privilegiado, porquanto envolve valoração definitiva das circunstâncias subjetivas do crime, matéria reservada ao julgamento do corpo de jurados”. Dispositivos relevantes citados: CP: Arts. 121, §2º, I e III, e 14, II, e 29; e CPP: Arts. 413 do CPP. Jurisprudenciais relevantes citadas: “STJ - AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. em 18/04/2023, DJe 24/04/2023”. e “STJ - AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. em 10/05/2022, DJe 13/05/2022”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0524200-11.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, no qual figuram como Recorrentes Joselito Reis Melo dos Santos e Matusalém Rios dos Santos e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,